Tribunal: TJES
Processo: 5002246-03.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002246-03.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVINO GONZAGA e outros
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO 15 DE OUTUBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:
5002246-03.2024.8.08.0014

Recorrentes: ALVINO GONZAGA e MARIA DAS GRACAS GONZAGA

Recorrido:
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade da justiça aos recorrentes, por estarem preenchidos os requisitos legais.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que a suspensão do fornecimento de água no período informado constituiu caso fortuito, ante a necessidade imprevisível de reparos na rede de abastecimento.

Irresignados, os autores apresentaram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, com a procedência do pleito indenizatório de danos morais.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que a sentença de 1º grau merece integral reforma. Explico.

In casu
, verifico que os autores ajuizaram a presente demanda objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de falha na prestação do serviço de fornecimento de água em seu bairro (15 de outubro), no mês de abril de 2023, por quase 30 dias seguidos.

Em contrapartida, a parte requerida/recorrida sustenta que a interrupção foi decorrente de inúmeros rompimentos na rede
, necessitando de reparos imprevisíveis e inevitáveis, o que configuraria caso fortuito e excluiria eventual responsabilidade.

A
inda que se reconheça a possibilidade/necessidade de interrupção do serviço de fornecimento de água para fins de reparos e manutenção periódica, importante que a alegada suspensão fosse avisada com antecedência e que os reparos fossem efetuados em curto período, por se tratar de serviço essencial, o que não aconteceu na situação em comento.

Ademais, constitui obrigação da parte requerida dispor de materiais necessários para manutenção das redes de abastecimento, além de equipe especializada para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível, e de disponibilizar, à população, meios alternativos de abastecimento, tais como a utilização de caminhão-pipa, o que não aconteceu.

Com efeito, conforme ressaltando pela parte autora em seu depoimento pessoal em audiência,
“[...] que ficaram trinta dias sem abastecimento de água e sem períodos em que a água retornava; que conseguiam água com vizinhos que possuíam poços artesianos; que a Depoente não foi servida por caminhão pipa, mas ouviu dizer que na parte baixa do morro ele abastecia as residências; que não ficou sabendo se teve algum aviso informando da interrupção do fornecimento de água; que geralmente ocorria falta de água, e os moradores ligavam e eles compareciam para consertar, mas no período em referência ficou vinte e cinco dias sem que ninguém aparecesse para efetuar o conserto”
(id. 13162444, negritei).

Por tais motivos, entendo que houve evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente, pois a sua responsabilidade não se restringe ao fornecimento de água, mas também à prestação de um serviço eficiente a todos os seus clientes/consumidores, o que não aconteceu, já que a suspensão perdurou por quase 30 dias.

Em relação aos prejuízos morais, é sabido que a interrupção do fornecimento de água e consequente demora em seu restabelecimento não pode configurar mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CINCO DIAS . GUAPORÉ/RS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO EVIDENCIADAS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. 1.
A CORSAN, prestadora de serviço público essencial, tem o dever de fornecer água de forma adequada, eficiente, segura e contínua, respondendo objetivamente pelos danos causados a terceiros que decorram de defeito na prestação do seu serviço.
Incumbe à parte autora a demonstração da ocorrência do evento danoso e do nexo de causalidade entre os danos e a alegada falha na prestação do serviço e à ré, por seu turno, comprovar ausência de defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Inteligência dos artigos 37, § 6º, da CF; 14, caput e § 3º, do CDC; 22 do CDC; e art. 393 do CC. 2. Os autores residem no Município de Guaporé/RS e comprovaram a suspensão do fornecimento de água em sua residência, no período de 28/12/2019 a 01/01/2020 (5 dias). A ré, por seu turno, não comprovou quaisquer das causas excludentes da responsabilidade civil, aptas a afastar o dever de indenizar. Falha na prestação do serviço evidenciada. Dever de indenizar reconhecido. 3.
Dano moral
in re ipsa
. Evidentes os transtornos causados pela privação injustificada do uso de água por período tão longo, restando os autores impossibilitado de realizar as tarefas mais comezinhas do diaadia, como cozinhar, lavar roupas, louças e até mesmo escovar os dentes ou tomar banho, o que por certo lhes causou transtornos que ultrapassaram a esfera do mero dissabor.
Quantum indenizatório reduzido para R$ 1 .500,00 (mil e quinhentos reais) para cada demandante, valorando-se as peculiaridades do caso em concreto e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses símiles.APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.
TJ-RS - Apelação: 50009116820218210053 OUTRA, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor é razoável e proporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALVINO GONZAGA e MARIA DAS GRACAS GONZAGA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
JULGANDO PROCEDENTE
o pleito autoral para
CONDENAR
a parte requerida/recorrida a pagar a cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem
condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)